Tribunal: TJSP
Processo: 2259303-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu tutela antecipada. Inconformismo da parte ré. Ré que alega ausência das exigências do artigo 300 do Código de Processo Civil. Pedido de desistência. Desistência homologada. Recurso não conhecido.